Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo.
2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese.
3. Agravo interno conhecido e não provido.